Tribunal: TJPA
Processo: 0815253-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815253-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROGERIO REGO SALDANHA

AGRAVADO: RIO PARA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815253-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROGERIO REGO SALDANHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAVIO LEAO PEREIRA - PA9147-E, ISAQUE DA CONCEICAO FERREIRA - PA30388-A

AGRAVADO: RIO PARA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA POR PROVA DOCUMENTAL. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar, de imediato, pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para assegurar o bloqueio de valores destinados ao reparo de veículo sinistrado, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de responsabilidade pelo acidente e a extensão dos danos materiais suportados.

O perigo de dano resta caracterizado pela necessidade imediata de reparo do veículo, sob pena de agravamento dos prejuízos e comprometimento do resultado útil do processo.

A tutela deferida possui natureza cautelar, é proporcional e reversível, não implicando antecipação definitiva do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo legítima a determinação de bloqueio de valores, de forma proporcional e reversível, para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Rogério Rego Saldanha, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Rio Pará Transportes e Logística Ltda., sob o n.º 0801137-95.2025.8.14.0501.

Na origem, o agravante alega ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública, consistente em colisão traseira provocada por veículo pertencente à agravada, sendo o sinistro supostamente causado pela imprudência de preposto da empresa demandada.

Sustenta que o impacto gerou danos materiais em seu veículo e prejuízos de ordem moral, na medida em que, além de utilizar o automóvel para deslocamentos profissionais e pessoais, tinha consigo, na ocasião, sua genitora idosa.

Com a inicial, requereu concessão de tutela de urgência para bloqueio de quantia suficiente à reparação do veículo, instruindo o feito com registro de ocorrência, orçamentos, vídeos e fotografias do acidente.

O juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas postergou a apreciação da tutela provisória para após a apresentação de contestação pela parte ré, deixando de analisar o pleito urgente formulado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 28654972), sustentando que a inércia judicial em apreciar a tutela urgente compromete seu direito à efetiva prestação jurisdicional, causando-lhe prejuízos irreparáveis diante da natureza essencial do bem avariado.

Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e requer a concessão da medida antecipatória, com bloqueio de valores em conta da agravada, até o montante de R$ 19.040,05 (dezenove mil e quarenta reais e cinco centavos), conforme orçamento anexado.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (id 28866451).

Sem contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A insurgência recursal se volta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mosqueiro, que deixou de apreciar, de imediato, o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, postergando sua análise para momento posterior à formação do contraditório.

Em sede liminar, esta Relatoria entendeu por bem deferir a tutela recursal, determinando o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, até o limite do orçamento apresentado para o reparo do veículo do agravante, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O exame mais aprofundado do recurso confirma a correção da medida então adotada.

Com efeito, os documentos que instruem o agravo revelam, com grau de probabilidade suficiente para esta fase processual, a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

A dinâmica do acidente de trânsito encontra respaldo nos elementos colacionados, incluindo registro do sinistro, imagens e orçamento detalhado dos danos materiais, os quais evidenciam, ao menos em juízo inicial, a responsabilidade do veículo pertencente à parte agravada pelo evento danoso, especialmente diante da narrativa de colisão traseira.

No que concerne ao perigo de dano, este se mostra igualmente caracterizado.

O agravante demonstrou que o veículo sinistrado é indispensável à sua rotina e que a impossibilidade de imediato reparo acarreta prejuízos que se agravam com o decurso do tempo, comprometendo não apenas a utilidade do bem, mas também o resultado útil do processo.

A postergação da tutela, nessa hipótese, importaria transferir integralmente ao jurisdicionado os ônus da demora processual, esvaziando a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a tutela concedida possui natureza essencialmente cautelar, limitada ao bloqueio de valores compatíveis com o orçamento apresentado, não implicando irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que eventual improcedência do pedido principal permitirá o levantamento da constrição. Ademais, a medida não antecipa o julgamento do mérito, preservando-se integralmente o contraditório e a ampla defesa a serem exercidos no curso da instrução processual.

Dessa forma, ausentes elementos que desautorizem o entendimento anteriormente firmado e estando devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a confirmação da tutela recursal deferida, com a consequente reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a tutela de urgência concedida nesta instância, para determinar o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 19.040,05 (dezenove mil e quarenta reais e cinco centavos), da conta da agravada Rio Pará Transportes e Logística Ltda., correspondente ao orçamento para reparo do veículo do agravante (id 148264960-autos de origem), sem prejuízo da regular instrução do feito na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/02/2026